Tribunal: TJDFT
Processo: 0710702-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710702-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DR NUBIA VALENTIM LEITE MELO LTDA AGRAVADO: ANA LUCIA DA SILVA LOPES DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Dr Núbia Valentim Leite Melo Ltda. contra decisão que não conheceu o recurso diante da sua manifesta inadmissibilidade (ID no 70704428). 2. Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 14 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO